Tribunal: TJMT
Processo: 1004286-63.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004286-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DESPLAN PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 23.716.540/0001-71 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.264.721/0001-86 (APELADO), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO CONTESTADA – RESPONSABILIDADE DA RÉ/APELANTE – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do réu / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido. Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente de trânsito, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima. (N.U 0003558-46.2009.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DESPLAN PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da - Ação Obrigação de Fazer/Reparar Danos n.º 1004286-63.2021.8.11.0041, ajuizada por

BR PAVING CONSTRUCÕES E SERVICOS EIRELI,
julgou procedente o pleito autoral, condenando a Ré ao pagamento de R$ 21.984,89, a título de danos materiais, bem como

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da causa.

A Apelante aduz, em síntese, que a narrativa apresentada pela Apelada na exordial, acerca o sinistro em estudo, não reflete a realidade. Assevera que “não houve qualquer tentativa de ultrapassagem de forma imprudente, por parte do motorista do Apelante, que fora obrigado a realizar uma manobra para evitar a colisão em um veículo (Ford Fiesta), que seguia no mesmo sentido, à frente do veículo do Apelado, tendo freado abruptamente para adentrar no Posto Castanhal”.

Sustenta que devido a mencionada manobra imprudente, o veículo do Apelante também freou de forma brusca e adentrou a pista contrária, para não colidir com o veículo Ford Fiesta, pontuando que “da mesma forma e por puro reflexo, o condutor do veículo do Apelado fez o mesmo movimento feito pelo veículo do Apelante”, ambos os veículos foram obrigados a invadir a pista contrária e, ao fazerem isso, colidiram lateralmente, causando danos em ambos.

Sustenta que o boletim de ocorrência confeccionado à época é vago e impreciso, “pois relata apenas a narrativa de ambos os motoristas, sem uma perícia detalhada que pudesse lançar luz aos fatos que levaram a colisão.

Assevera que “a colisão não teria ocorrido se ambos os condutores dos veículos não tivessem invadido a pista contrária, devido à manobra imprudente do mencionado Ford Fiesta, que se evadiu do local”, não tendo o condutor do veículo do Apelante intenção de causar qualquer dano ao Apelado, sendo tão vítima quanto este.

Destaca que em caso de culpa concorrente os prejuízos devem ser rateados pelas partes envolvidas na proporção de sua culpabilidade. Ressalta que não é somente a conduta do suposto autor do dano que influi na mensuração do dever de indenizar e do
quantum
indenizatório.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, “sendo reconhecida a culpa concorrente do Apelado, devendo o mesmo arcar com os danos materiais na sua proporção, conforme previsão legal”.

Nas contrarrazões, a Apelada aponta a ausência de preparo recursal. No mérito, requesta o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

Intimada a realizar o preparo em dobro (ID. 156599175) o comando judicial foi atendido com a juntada de guia de preparo e comprovante de pagamento pela petição de ID. 156943169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente se destaca que atendimento do comando judicial para realizar o preparo de recurso em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, prejudicada a análise dos argumentos acerca da deserção.

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que o sinistro foi causado por culpa de veículo de terceiro e dos danos materiais se deram por culpa concorrente.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais por terem as partes se envolvido em acidente em rodovia, “quando o veículo da empresa requerida optou, de forma imprudente, realizar manobra de ultrapassagem sobre o veículo do requerente.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Diante da dinâmica do acidente, é possível constatar que o ponto de impacto ocorreu na pista por onde trafegava o caminhão da parte Autora, evidenciando ter o veículo/caminhão da parte Ré invadido a contramão de direção e, assim, colidido na lateral do veículo do Autor.

Para confrontar as alegações e documentos coligidos ao processo pela parte Autora, nada trouxe a Ré, já que se limitou a invocar a “ocorrência de culpa concorrente” como causas do acidente, sem sequer apresentar, todavia, outra versão acerca da dinâmica do acidente. (...)

Nesse contexto, em que há prova suficiente indicando a imprudência do condutor do caminhão, invadindo a contramão de direção e, em contrapartida, meras alegações da Ré desprovida de sustento probatório, imperioso reconhecer a culpa exclusiva do preposto da Requerida para a deflagração do sinistro. (...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., para condenar a Requerida DESPLAN PRESTADORA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., ao pagamento no valor de R$ 21.984,89 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária (INPC), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. (...)” (ID. 153930700)

Como já destacado linhas atrás, o cerne da questão cinge-se aos danos materiais em razão de sinistro envolvem veículo das partes em rodovia.

Na exordial o Apelado pleiteia a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de colisão, enquanto os veículos trafegavam em rodovia, quando o veículo da empresa Ré/Apelante de forma imprudente, realizando manobra de ultrapassagem sobre o veículo da Apelada/Autora, “ambos saindo da pista e parando na faixa de domínio do sentido decrescente, sendo que a manobra imprudente foi crucial para ocorrência do acidente”.

A ocorrência do acidente se denota do Boletim Ocorrência Polícia Rodoviária Federal que atendeu chamado do acidente de trânsito, no qual os policiais rodoviários confirmam que o veículo da Apelada realizou ultrapassagem indevida, vez que o local era de faixa contínua:

“(...)“No dia 27/12/2020, por volta das 07h10, no km 917 da BR-163, em Itauba-MT, ocorreu um acidente do tipo colisão lateral, seguido de saída de leito carroçável. Acidente este sem vítimas. Os veículos envolvidos foram: I /M.BENZ ACTROS2646LS6X4, placa AUP3D16, que tracionava o semi-reboque REB/RANDON SR CT PL, placa MTH9387, doravante denominado V1;- M.BENZ/710, placa IRX5B70 doravante denominada V2. Com base na análise dos vestígios materiais identificados (danos nos veículos, marcas no pavimento rodoviário e fragmentos desprendidos dos veículos), constatou-se que V1 e v2 trafegavam de Sinop-MT para Itauba-MT (sentido crescente) quando v2, no momento em que realizava manobra de ultrapassagem sobre v1, perdeu o controle da direção, rodou sobre a pista, colidiu na latera esquerda de V1, em seguida ambos saíram do leito carroçável indo parar na faixa de domínio do sentido decrescente, sendo que v1 parou em "L". Segundo declarou o condutor de v2, este perdeu o controle da direção após um automóvel que estaria à frente de v1, virar à esquerda, com o intuito de adentrar ao pátio do auto posto castanhal. Este suposto veículo não foi localizado. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a ultrapassagem indevida realizada por V2. Local de faixa contínua. Observações: 1 - O local do acidente estava preservado; 2 - A largura do leito carroçável no sítio do acidente é de cerca de 7,0 metros, com pavimento em boas condições de trafegabilidade, não contando com acostamento. Há sinalização horizontal de linha dupla contínua amarela presente e nítida, para os sentidos”. (...)”. (ID. 153930653 - Pág. 2/3)

É possível depreender da dinâmica do acidente, conforme destacado no r.
decisum
recorrido que o ponto de impacto ocorreu na pista por onde trafegava o caminhão da parte Apelada/Autora, evidenciando ter o veículo/caminhão da Apelante/Ré invadido a contramão de direção e, assim, colidido na lateral do veículo da Apelada.

Os argumentos defensivos do Apelante versam acerca de um terceiro veículo, Ford Fiesta, que teria sido o causador do sinistro, contudo, não se verifica dos autos qualquer elemento que corrobore/comprove tais argumentos ou ainda com a alegação de culpa concorrente.

Os danos materiais se referem ao dano causado no veículo da Apelada que totalizam R$ 21.984,89 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), que como destacado na sentença, deve ser ressarcido pela Apelante ao Apelado, vez que decorrente do acidente em estudo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023